Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 1170. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. ACÓRDÃO RETIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1317982 (Tema 1170) houve a fixação da tese segundo a qual “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu que os juros moratórios são efeitos continuados do ato e a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Acrescentou que não há ofensa à coisa julgada, pois não há desconstituição do título judicial exequendo.
3. Diante do precedente fixado os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária no caso em exame devem ser alterados. 3.1. Deve ser aplicado o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, até o início da fluência do índice SELIC, por força da EC no 113/2021.
4. Juízo de retratação. Acórdão retificado.